Tribunal: TJSP
Processo: 2161852-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa Física. Documentação colacionada nos autos suficiente para comprovar que, mesmo momentaneamente, o agravante se encontra impossibilitado de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Necessidade de concessão da benesse. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.